Tribunal: STF
Processo: RHC 254314
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de associação para o tráfico interestadual de drogas. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Organização criminosa. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por B.C.B.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC 207.348/RJ (evento 75).



    O Recorrente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de associação para o tráfico interestadual de drogas (art. 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006) (evento 9)



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera que não há prova da autoria delitiva. Aduz que os requisitos da prisão preventiva “devem estar presentes quando do momento da suposta prática delituosa realizada pelo Recorrente”. Requer a revogação da prisão preventiva (evento 81).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário (evento 107).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, anteriormente interposto, pois estavam presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, especificamente o fato de o recorrente integrar organização criminosa, tendo função relevante de comércio de drogas e transporte de valores. 



    II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Razões de decidir: 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    3.O recurso interposto mostrou-se incapaz de superar o requisito de admissibilidade previsto no referido comando sumular. 



    IV. Agravo regimental não conhecido.



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática de crime associação para o tráfico interestadual de drogas. De acordo com os autos, quando ao modus operandi, “o grupo criminoso se dedicaria a transportar drogas, em especial maconha e cocaína, do Estado do Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro, utilizando o Estado de São Paulo como um entreposto. Lá, no Estado de São Paulo, a droga seria armazenada e misturada a produtos químicos. Pronta, a droga seria transportada para o Rio de Janeiro, onde seria recebida em comunidades onde o tráfico de drogas é controlado pelo Comando Vermelho, dentre elas o Complexo do Alemão, localizada na Penha, Rio de Janeiro/RJ e o Complexo do Salgueiro, situado em São Gonçalo/RJ”. Nesse contexto, ressaltou a denúncia que o recorrente “atuaria no transporte de altas somas de dinheiro a mando do denunciado EVANDRO HENRIQUE” e que “Em apenas uma semana, o paciente BRENO transportou o total de R$ 285.000,00, tudo a mando do líder do grupo criminoso, o denunciado EVANDRO HENRIQUE” (evento 9).



    No caso, o ato dito coator refutou o pedido de revogação da prisão preventiva. Extraio, no que sobreleva, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 48):



    “Extrai-se da fundamentação lançada na origem sobre a prisão preventiva do recorrente (e-STJ fls. 108-110):



    Com efeito, o referido decreto foi efetivado após análise do pleito ministerial, que se baseou no extenso trabalho da Polícia Federal, com base em interceptações telefônicas, bem como em face de resultados produzidos através de diligências empreendidas em diversos estados da federação, tendo por finalidade de identificar integrantes da facção criminosa comando vermelho, responsáveis pelo transporte de drogas e armas entre diversos estados, tais como, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul, sendo certo que segundo consta da denúncia, o paciente em tela, seria o responsável pelo transporte de altas somas de dinheiro, a mando do denunciado E. H., corréu apontado como um dos líderes da facção criminosa investigada, mostrando-se flagrante, assim, no caso concreto, a necessidade da manutenção da prisão cautelar. 



    Assim, para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.



      [...] 



    Ora, na hipótese, o requerimento ministerial quanto a prisão preventiva do paciente somente ocorreu após, meticulosa análise dos elementos de convicção concretos e suficientes para demonstrar os indícios de autoria, o que legitima o tempo decorrido. 



    Oportuno ressaltar que a dificuldade em apurar delito dessa natureza não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso. Ademais, os elementos fáticos apresentados indicam a continua atuação do grupo criminoso, associado para a prática de tráfico ilícito de drogas, o que demonstra a atualidade da medida extrema.



    Constata-se, portanto, que o juízo de primeiro grau apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, notadamente em razão do recorrente ter sido apontado como integrante da facção criminosa comando vermelho, voltada ao tráfico de drogas como transporte de drogas e armas entre diversos estados tais como Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul. 



    Destacou-se, ainda, que o recorrente seria o responsável pelo transporte de altas somas de dinheiro, a mando do denunciado E. H., corréu apontado como um dos líderes da facção criminosa investigada. 



    Ademais, certo é que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública (AgRg no HC 793.651/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgR g no HC 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



    De fato, presente a existência de investigação prévia relativa à suposta existência de organização criminosa, há, em uma primeira abordagem, proporcionalidade na segregação cautelar decretada diante da necessidade de se interromper as atividades delitivas do grupo. 



    Com efeito, sabe-se que " A consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se posicionou quanto à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito. No caso, as interceptações telefônicas foram decisivas no sentido de desnudar a articulação para a prática dos crimes imputados. Precedentes" (AgRg no HC 733581/CE, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 13/09/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 21/09/2022). 



    Por fim, quanto ao momento da medida, certo é que "(...) A contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. (...)" (AgRg no HC 849475 / MS, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 20/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 23/02/2024). 



    Assim, mostra-se irrelevante o tempo decorrido entre um dos supostos eventos delituosos que possam ser imputados ao recorrente e a data do decreto de seu acautelamento preventivo se este se embasar em elementos oportunos.”



     



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes julgados: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    Aliás, na linha do ato dito coator, esta Suprema Corte já asseverou que “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. Pelo contrário, a questão foi minuciosamente analisada, de modo que, para entender de modo diverso, seria necessário o reexame fático-probatório dos fatos, incabível em sede de habeas corpus. 



    No mais, registro que a contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020).



    Por fim, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que “Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à comprovação da materialidade delitiva e os indícios de autoria sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente